Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE. COVID-19. EXCLUSÃO DA COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. INDENIZAÇÃO LEGITIMAMENTE RECUSADA.
I. Os riscos cobertos pelo seguro são definidos pela apólice respectiva, nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil.
II. Não há direito subjetivo à indenização securitária por morte acidental na hipótese em que a causa do óbito do segurado (complicações da infecção por Covid-19) é expressamente excluída da cobertura securitária.
III. Remetendo o Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo às condições gerais do seguro, não há que se falar em ofensa aos princípios da informação e da transparência previstos nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
IV. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.112, “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.
IV. Apelação conhecida e desprovida.